Tribunal: TJES
Processo: 5000215-93.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000215-93.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELINDA RAIMUNDO
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO AVISO. ROMPIMENTO DA ADUTORA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. AUTORA RESIDE EM BAIRRO DIVERSO DO AFETADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. JUSTIÇA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000215-93.2023.8.08.0030

Recorrente: ADELINDA RAIMUNDO

Recorrido: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Inicialmente, recebo os embargos de declaração de ID 5673738 como pedido de reconsideração, eis que não há omissão, contradição, ou obscuridade na decisão proferida.

Desse modo, tendo o recorrente juntado aos autos comprovante de sua hipossuficiência, defiro os benefícios de gratuidade de justiça à ADELINA RAIMUNDO, nos termos do art. 98 do CPC.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 5598422).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ADELINDA RAIMUNDO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que houve cerceamento de defesa da parte, visto que não foi oportunizada a produção de prova testemunhal e depoimento do representante legal;
b)
que é necessária a produção de prova testemunhal que combata a documentação produzida unilateralmente pelo recorrido;
c)
que houveram outras ações semelhantes julgadas procedente;
d)
que o magistrado que já emitiu um juízo valorativo como resultado positivo não pode alterar seu posicionamento e julgar improcedente a demanda;
e)
que a ação visa a indenização por danos morais pela interrupção prolongada de água no período de 11/02/2022 à 17/02/2022;
f)
que o fato ocorreu durante a pandemia do covid-19;
g)
que houveram diversas notícias jornalísticas notificando a falta de água na região;
h)
que ao contrário do que alega o recorrente, a rede de abastecimento de água do bairro no qual reside a recorrente é a mesma que a do bairro Aviso;
i)
que as informações contidas nos comprovantes de residência demonstram que o residencial Rio Doce está correlacionado ao Bairro Aviso;
j)
que o recurso deve ser conhecido e provido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente faz jus à indenização por danos morais em decorrência do rompimento de uma adutora que abastece o bairro Aviso, queu gerou a interrupção de água.

No que concerne à preliminar de cerceamento de defesa, destaco que o magistrado é destinatário final das provas e a quem compete determinar o que é suficiente para instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
1
.

Desse modo, tendo em vista que as provas acostadas aos autos revelam-se suficientes para o deslinde da demanda, bem como que a prova testemunhal não influiria no julgamento da ação, eis que não teria a competência para comprovar que a rede de abastecimento do bairro residencial Rio Doce está relacionada à rede do bairro Aviso, não há que se falar em cerceamento de defesa, de forma que rejeito a preliminar aventada pela recorrente.

Em sua sentença, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito inicial ao argumento de que a parte autora, e aqui recorrente, reside em local diverso do ocorrido.

A recorrente, por sua vez, aduz que foi afetada com a falta de água.

Sem maiores delongas, é fato incontroverso que a recorrente reside no bairro Residencial Rio Doce e não no bairro Aviso, ora afetado, muito embora este também pertença ao município de Linhares/ES.

Do mesmo modo, há nos autos comprovação por meio de documentos colacionados pela Autarquia ré que o bairro onde reside a recorrente não está ligado a qualquer rede fornecedora de água que atende ao bairro afetado.

Outrossim, o documento de ID 5598405 comprova que não houve falta de água na região onde reside a autora, bem como que não houve reclamações quanto à falta de água no mencionado período, como também demonstra o documento de ID 5598407 que contém a relação das ordens de serviço no período de 11/02/2022 a 17/02/2022.

Assim, não há nos autos prova mínima do fato constitutivo do direito da recorrente, pelo que, não há que se falar em reforma da sentença proferida, devendo ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

1
Art. 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias (Lei nº 9.099/95)

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC/15)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)